Tribunal: TJPA
Processo: 0807447-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807447-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIANE CRUZ PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

2. Ademais, a concessão de prisão domiciliar, em hipóteses como a dos autos, deve guardar pertinência com os parâmetros estabelecidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que “há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas” (RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018).

3.
In casu
, embora a paciente possua filha menor de 12 (doze) anos, e a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus descendentes, verifica-se situação excepcionalíssima que justifica a não concessão da prisão domiciliar, qual seja, a natureza de parte dos crimes pelos qual a paciente cumpre pena (corrupção de menores), circunstância que foi realçada pela autoridade coatora para indeferir o pleito de prisão domiciliar.

4. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada nesta ação mandamental, porquanto o Juízo da Execução Penal procedeu ao límpido balizamento das circunstâncias fático-processuais da paciente, concluindo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda não estão alinhadas ao melhor interesse da criança (vide AgRg no HC n. 791.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023), o que não recomenda a concessão e prisão domiciliar, máxime considerando que a família paterna tem dispensado os cuidados necessários a menor.

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 1º/08/2023 a 03/08/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 3 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar
impetrado em favor de
RAIANE CRUZ PEREIRA DA COSTA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA nos autos do processo executório n. 2000881-51.2022.8.14.0051. Na origem, a coacta cumpre
pena privativa de liberdade definitiva, em regime fechado
, quantificada em 11 (onze) anos e (nove) meses de reclusão, pela prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 244-B do ECA, e 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela prática da conduta prevista no art. 155 do Código Penal, perfazendo um total de
16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o benefício da prisão domiciliar à apenada. Salienta que a paciente é mãe de criança menor de doze anos e lactante, de modo que a negativa objurgada contraria o enunciado do art. 318, V, do CPP e art. 177, III, da LEP, na interpretação conferida pelas Cortes de Superposição. Nesse contexto, postula, liminarmente e no mérito, pela expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, com a devida concessão de prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14026609.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14071019).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pela
denegação
da ordem (ID n. 14326179).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019, cf.
https://bit.ly/3YpY8To
).

Em acréscimo, realço que o Colendo STJ perfilhou posicionamento no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC 477.834/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018, cf.
https://bit.ly/3xdojjL
).

Assentadas tais premissas, verifico que a impetração visa a
infirmar decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pela coacta.
No ponto, convém acentuar que a despeito dos argumentos engendrados na impetração, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e.g.
AgRg no HC n. 619.808/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 20/11/2020, cf.
https://bit.ly/3LJCJhL
) e das Cortes de Justiça Estaduais (v.g. TJCE,
HC n. 0624847-77.2020.8.06.0000
, relator Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 03/06/2020, cf.
https://bit.ly/3O7UJEI
).

Nessa linha intelectiva, tem-se que da decisão proferida pelo juízo impetrado caberia recurso de agravo em execução, sendo nítida a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores, o que, por corolário, enseja o seu
não conhecimento
.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem. A esse propósito, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá conceder prisão domiciliar
quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, V e 318-A, I e II), o que também se reflete ao âmbito da Execução Penal à vista do art. 117, III, da LEP.

Sem embargo, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto
” (STF,
AgR no HC 201.360/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicação: 04/06/2021, cf.
https://bit.ly/3cyEL7u
).

Além disso, observa-se que a concessão de prisão domiciliar, em hipóteses como a dos autos, deve guardar pertinência com os
parâmetros de estabelecidos no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(
HC 143.641/SP
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018, cf.
https://bit.ly/3MyABul
), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do
habeas corpus
coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Registre-se, ainda, que “
a prisão domiciliar durante a execução definitiva possui caráter excepcional, nos mesmos moldes da aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto, de modo que a concessão do benefício não ocorre de forma automática, devendo ser realizada atenta análise de periculosidade (
natureza e circunstâncias do crime
, primariedade, entre outros elementos) da sentenciada e de suas condições pessoais.
” (STJ,
AgRg nos EDcl no HC n. 736.084/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3q3nEC1
).

Destarte, após análise das provas trazidas à baila, verifico que embora a paciente possua filha menor de 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento de ID n. 14021018, e a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus descendentes,
verifica-se situação excepcionalíssima que justifica a não concessão da prisão domiciliar, qual seja, a natureza de parte dos crimes pelos qual a paciente cumpre pena (corrupção de menores),
circunstância que foi realçada pela autoridade coatora para indeferir o pleito de prisão domiciliar, tal como se nota nas informações abaixo transcritas:

‘Em uma reanálise dos autos, verifica-se que a Decisão recorrida (Mov. 43/63) indeferiu o pleito da Defesa de Prisão Domiciliar à apenada por ser mãe de menor de 12 anos de idade (Mov 08).

Inicialmente, destaco o fato de que
a apenada não é imprescindível aos cuidados da filha menor, de modo que poderia permanecer em regular cumprimento da sua pena privativa de liberdade, diante da conclusão do Relatório Informativo confeccionado pelo CRAS de Monte Alegre
, datado de 31 de outubro de 2022, cuja conclusão foi no seguinte sentido:

‘Diante das informações apresentadas e das observações feitas através do Instrumental Técnico de Serviço Social, pode-se dizer que a criança Raika
Nikole Pereira Silva, hoje com 02 anos de idade, aparentemente está sendo bem cuidada pela família da Sra. Itauane Ketelen da Silva Leonel, e consequentemente, por seu genitor
.’

Ademais, em linha com o parecer ministerial, e com fulcro no aludido Relatório Informativo do CRAS, esse juízo INDEFERIU o pedido da Defesa, consoante os seguintes argumentos de fato e de direito aqui resumidos:

‘Analisando os autos, verifica-se que o pedido do apenado não se respalda em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da LEP (...) No caso do autos, razão assiste ao MP, tendo em vista que o relatório do estudo social juntado no Mov. 37.1, informou que a criança encontra-se sob os cuidados do seu genitor e concluiu, diante das observações realizadas através do Instrumental Técnico do Serviço Social que a criança está sendo bem cuidada na residência atual, não havendo, portanto, e em linha com a conclusão ministerial, fundamentos para apontar a apenada como a única responsável.’

E após os Embargos de Declaração interpostos pela douta Defesa, este juízo manteve a Decisão que indeferiu a prisão domiciliar e julgou totalmente improcedentes os Embargos, com amparo nos requisitos estabelecidos pelo próprio STJ, nos seguintes termos:

‘JULGO-OS IMPROCEDENTES em seu mérito, por entender que
a referida presunção da necessidade da mãe ao cuidado de filhos com até 12 anos, alegada pela Defesa, esbarra em um dos requisitos estabelecidos pelo próprio STJ ao enfrentar tal matéria, que consiste em não estar presente situação excepcional que contraindique a medida, nos termos do artigo 318, V, do CPP e art. 117, III, da LEP, haja vista que a apenada cumpre condenação, no âmbito da presente execução penal, entre outros delitos, pelo crime do artigo ART 244-B, caput, do ECA, cujo fato típico consiste em corromper ou facilitar a corrupção - justamente - de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.
’

Sendo assim, e salvo melhor entendimento, verifica-se que
as Decisões proferidas denegatórias da prisão domiciliar especial requerida pela Defesa não incorreram em qualquer ilegalidade, e estão devidamente amparadas tanto em Laudo técnico confeccionado pelo CRAS, cuja conclusão indica que a filha menor dispensa os cuidados da interna, como em jurisprudência do STJ, entre cujos requisitos para o deferimento da medida está o relacionado a não estar presente situação excepcional que contraindique a medida, nos termos do artigo 318, V, do CPP e art. 117, III, da LEP, requisito este não atendido pela apenada, tendo em vista que esta, como salientado, cumpre condenação, entre outros delitos, pelo crime do artigo ART 244-B, caput, do ECA, cujo fato típico consiste em corromper ou facilitar a corrupção - justamente - de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
” (ID n. 14071019 – Pág. 2, grifos nossos)

Ante o quadro, resta cristalino que
a autoridade coatora procedeu ao límpido balizamento das circunstâncias fático-processuais da paciente, concluindo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda não estão alinhadas ao melhor interesse da criança
(vide
AgRg no HC n. 791.926/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3DCrvck
), o que não recomenda a concessão da prisão domiciliar, máxime considerando que a família paterna tem dispensado os cuidados necessários a menor.

Sendo assim, a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo recursal, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, posto que os argumentos trazidos na presente impetração não se revestem da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão impugnada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita
, ressalvando, na esteira do opinativo ministerial, a inexistência de ilegalidade manifesta na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2023